Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. ATIVIDADE. ÁREA RURAL. MUDANÇA. LOTAÇÃO. ÁREA URBANA. RECEBIMENTO INDEVIDO. COMUNICAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA. ERRO OPERACIONAL. TEMA REPETITIVO N. 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO. OMISSÃO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Fazem jus ao recebimento da gratificação por atividade em zona rural (GAZR) os servidores da carreira de magistério público que estejam em efetivo exercício em unidades escoares situadas na zona rural do Distrito Federal (art. 21 da Lei Distrital n. 5.105/2013).
2. Afasta-se a boa-fé do servidor transferido de área rural para área nitidamente urbana em razão da ciência de que as verbas eram percebidas indevidamente e da possibilidade de constatação do pagamento indevido.
3. É devida a restituição dos valores recebidos a título de gratificação por atividade em zona rural (GAZR) a partir do efetivo exercício da função em área urbana.
4. A restituição de pagamento indevido a servidor público, decorrente de erro operacional, está sujeita à devolução quando não comprovada sua boa-fé objetiva.
5. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema Repetitivo n. 1.009 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Apelação desprovida.